Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO. ATITUTES ANTISSOCIAIS. POSSIBILIDADE.
I – O pedido de declaração da invalidade das multas condominiais baseou-se no alegado não recebimento das mesmas e do descumprimento do direito ao contraditório e à ampla defesa, questões que foram deduzidas na contestação e analisadas r. sentença. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
II - A exclusão de condômino considerado antissocial de unidade condominial é medida extrema e que deve ser adotada somente quando as penalidades administrativas previstas no Código Civil, tais como advertência e multa, mostraram-se ineficazes, assegurado o contraditório e a ampla defesa e desde que haja deliberação em Assembleia, Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil do CJF e art. 1.337, parágrafo único, do CC. Mantida a r. sentença.
III - Apelação desprovida.